Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709648-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MARIA LUZIA GUIMARAES MOTA D E S P A C H O Trata-se de ação de declaração de inexistência de dívida c/c restituição de quantias pagas c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA LUZIA GUIMARAES MOTA em desfavor de BANCO BMG S.A. Pela sentença de ID 71151523, julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora/apelada. O réu apela, contudo, junta procuração de BANCO BMG S.A. pela qual os poderes outorgados aos advogados Augusto de Abreu Rodrigues, OAB/MG no 159.580 e Jéssica Aparecida Rescigno de França, OAB/SP no 358.742, que substabeleceram poderes (ID 71151399) ao subscritor da apelação de ID71151533, ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE, OAB/DF no 40.066, tinham validade até a data de 07/12/2023 (ID 71151398). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das razões recursais e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 07/12/2023), sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO BMG S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO BMG S.A. para que regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora